Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732039-71.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IDEAL MOTOS SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA, MARIA IRIS MONTEIRO, PEDRO JOSE DA COSTA FILHO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0007320-23.2014.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de IDEAL MOTOS SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA – ME, MARIA IRIS MONTEIRO e PEDRO JOSÉ DA COSTA FILHO. Esta Relatoria admitiu o processamento do agravo de instrumento e determinou a intimação dos agravados para fins de apresentação de contrarrazões (ID 39674594). Consoante as certidões exaradas nos ID's 40370178, 40370179 e 40370271, não foi possível a intimação dos agravados, porquanto não foram localizados no endereço indicado nos autos. No entanto, conforme foi verificado no despacho prolatado no ID 40645120, os agravados foram citados para pagamento do débito exequendo no endereço indicado nos ID's 48428854, 48428856, 4950817, 54600894, 54603054 e 54603055 do processo originário. Conforme pode ser verificado das certidões exaradas nos ID's 41221560, 41221561 e 41221562, os agravados não se encontravam no endereço indicado, para fins de recebimento das intimações, e não entraram em contato com oficial de justiça de modo a viabilizar o cumprimento da diligência. Portanto, tendo em vista a informação de que os agravados residem no endereço indicado nos autos, porém não receberam os mandados pessoalmente, devem ser consideradas válidas as intimações que lhes foram dirigidas, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 1a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da juntada dos mandados de intimação. Após, retornem os autos conclusos.